Tribunal: CARF
Processo: 10580.726134/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726134/2014-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.310 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR, OÁSIS
ADMINISTRAÇÃO LTDA E LILIANA RONZONI (RESP. SOLIDÁRIOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Demonstradas e comprovadas as suscitadas omissões no acórdão recorrido,
acolhem-se os embargos de declaração para saná-las.
SUJEIÇÃO PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RETROAÇÃO. ARTIGOS 26
E 32 DA LEI No 12.101/2009.
A responsabilização solidária das embargantes, em relação ao crédito tributário
lançado e exigido, teve como fundamento os arts. 124, inciso I, e 135 do CTN
e não os arts. 26 e 32 da Lei no 12.101/2009, aplicados retroativamente.
INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124,
INCISO I DO CTN.
Comprovado nos autos que as pessoas jurídicas classificadas pela fiscalização
como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira unitária com a
fiscalizada,
assumindo
reciprocamente
direitos
e
obrigações
que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária
principal, resta configurado o interesse comum dos agentes; assim, correta a
responsabilização solidária levada a efeito com suporte no art. 124, inciso I, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões suscitadas pelas três
embargantes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726134/2014-38
Fl. 5636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726134/2014-38

Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelos responsáveis solidários
contra o Acórdão no 3301-006.381, datado de 18 de junho de 2019, proferido por essa 1a Turma
Ordinária que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos
da ementa reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO 70.235/72.
Petições apresentadas após o recurso voluntário, veiculando novos argumentos de
defesa que não foram apresentados na impugnação nem debatidos em primeira
instância, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
COFINS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.
A ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) e o
descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei 12.101/2009 autorizam o
lançamento de ofício para constituição de crédito tributário referente à Cofins.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A ocorrência de sonegação conforme definida no art. 71 da Lei 4.502/1964 pressupõe a
aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44, I, §1o, da Lei 9.430/1996.
JUROS DE MORA. SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 4 DO CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
As embargantes Fondazione Centro San Raffaele Del Monte Tabor e Oásis
Administração Ltda. alegaram omissão, quanto: 1) à impossibilidade de retroação dos arts. 26 e
32 da Lei no 12.101/2009 para efeito de atribuição de responsabilidade de terceiro; e, 2) à
aplicação do art. 124, I do CTN; e a embargante Liliana Ronzoni alegou omissão, quanto: 1) à
impossibilidade de retroação dos arts. 26 e 32 da Lei no 12.101/2009 para efeito de atribuição de
responsabilidade de terceiro; e, 2) aos atos de gestão perante a Monte Tabor que demonstrariam
a aplicação do art. 135 do CTN.
Analisados os embargos, o então Presidente dessa 1a Turma Ordinária admitiu, na
íntegra, os embargos opostos pelas embargantes Fondazione Centro San Raffaele Del Monte
Fl. 5637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726134/2014-38

Tabor e Oásis Administração Ltda., e, em parte, os opostos pela embargante Liliana Ronzoni,
quanto à impossibilidade de retroação dos arts. 26 e 32 da Lei no 12.101/2009 para efeito de
atribuição de responsabilidade de terceiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Ora, segundo o dispositivo citado e transcrito, os embargos de declaração são
cabíveis contra acórdãos que contenham obscuridade, omissão e contradição.
A omissão no acórdão administrativo, segundo o art. 65, citado e transcrito,
configura-se quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/
ou sobre ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais
em que fundamentou a decisão.
No presente caso, conforme demonstrado nos Despachos de Admissibilidade de
Embargos, o Relator do acórdão embargado não enfrentou (i) a suscitada impossibilidade de
retroação dos arts. 26 e 32 da Lei no 12.101/2009 para efeito de atribuição de responsabilidade de
terceiro e (ii) não fundamentou/justificou a inclusão das responsáveis como devedoras solidárias,
nos termos do art. 124, I do CTN.
I) Impossibilidade de retroação dos arts. 26 e 32 da Lei no 12.101/2009 para efeito
de responsabilização de terceiro.
Estes dispositivos legais, assim dispõem:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1ofor impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2onão impede o trâmite processual
de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro lançamento de
Fl. 5638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726134/2014-38

ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art. 29. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação, pelo
ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará de
ofício.(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Do exame dos seus conteúdos, verificamos que nenhum deles trata de
responsabilização de terceiro pelo pagamento de tributos exigidos de pessoa jurídica a qual está
vinculado e/ ou da qual participe direta ou indiretamente.
O lançamento em discussão teve como fundamento, segundo consta da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 09: Art. 8o da Lei no 9.718/1998; Art. 1o da Lei
Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no
11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09. Já a sujeição passiva solidária, em relação ao
crédito tributário lançado e exigido, para as embargantes Fondazione Centro San Raffaele Del
Monte Tabor e Oásis Administração Ltda., teve como fundamento o art. 124, inciso I do CTN, e
para a embargante Liliana Ronzoni, o art. 135, desse mesmo Código, conforme consta dos
respectivos Demonstrativos de Responsáveis Tributários.
Ao contrário do entendimento das três embargantes, as suas responsabilizações
não tiveram como fundamento, os arts. 26 e 32 da Lei no 12.101/2009; assim, não há que se falar
em aplicação retroativa destes dispositivos legais para fundamentar as suas responsabilizações
solidárias; a fundamentação legal foi o art. 124, inciso i do CTN.
II) Aplicação do artigo 124, inciso I do CTN
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe, quanto à sujeição passiva de
terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente, no
Termo de Verificação Fiscal às fls. 14/53, as embargantes Fondazione Centro San Raffaele Del
Monte Tabor e Oasis Administração Ltda. fazem parte do grupo econômico do sujeito passivo
autuado Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária (Hospital São Rafael –
HSR) e, consequentemente, tinham interesse em comum nas operações econômicas realizadas
por este Centro.
Fl. 5639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726134/2014-38

A caracterização do grupo econômico entre essas embargantes está demonstrada e
provada no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, conforme prova os
excertos reproduzidos a seguir:
1) Em 30/09/2003 o Monte Tabor, neste Termo denominado HSR, vende à
Fondazione Centro San Raffaele Del Monte Tabor, CNPJ- 05.842.123/0001-93, dados
cadastrais RFB, ANEXO 34, terreno de 167.252 m2 com as suas edificações. Cópias
das escrituras, ANEXO 33. A Fondazione, cadastrada como Fundação ou associação
domiciliada no exterior, tem como domicílio a Itália e como responsável perante a
RFB, a Diretora do HSR, já identificada no item 1.2 acima, Liliana Ronzoni, CPF-
398.802.905-00;
2) Em 01/04/2004, foi firmado contrato de locação da estrutura ocupada pelo
HSR, incluindo igreja e o CRH, tendo como locador a Fondazione e locatário o HSR,
ANEXO 33;
3) Em 03/12/2007 foi constituída a empresa OASIS Administração LTDA.,
CNPJ- 09.238.244/0001-81, dados cadastrais, anexo 35, pertencente, conforme
contrato social, ANEXO 35, 90% à Fondazione e 10% a Roberto Lino Cusin, CPF-
743.349.801-04, tendo como objeto social a atividade de prestação de serviços de
administração de bens móveis, semoventes e ou imóveis;
4) Desmembramento do terreno, gerando várias novas matrículas, ANEXO 33.
A representante da Fondazione, Sra Liliane Ronzoni, cujos dados existentes no
cadastro da RFB encontram-se no anexo 34, que também responde pela OASIS e é
Diretora do HSR, regularmente intimada, através dos Temos de Diligência, 01, 02 e
03, Anexo 36, apresentou como resposta ao Termo de Diligência 01, evasivas,
informando não dispor de nenhum dos elementos que foram objeto da intimação,
apesar de tratar-se de unidade no Brasil da Fondazione, alegando que, por tratar-se de
entidade no exterior, não estaria obrigada a apresentá-los e que não dispõe de qualquer
informação, deixou de responder a todos os itens objeto da intimação, exceto a
indicação da responsável pelo atendimento à fiscalização, designando a Sra. Simone
Conceição Freitas. Afirmou de maneira reiterada, conforme resposta ao Termo de
Diligência 02, datada de 04/06/2014, em resposta aos diversos questionamentos,
“Conforme já informado, não temos acesso aos documentos da empresa Fondazione
para que seja possível atender a esta solicitação”.
O único item atendido dos Termos de Diligência foi a apresentação de cópia do
ato Constitutivo da Fondazione com tradução juramentada, anexo 34, e a Procuração,
anexo 35, conferida pelo Vice-Presidente da Fondazione, que também exerceu a Vice-
Presidência do HSR, o, já falecido Mario Cal, empresário italiano, anexo 3.
Neste Estatuto original, está estabelecido no Art. 5 que: “(...) o Conselho de
Administração da Fundação é constituído por sete membros nomeados pelo Conselho
de Administração da associação Monte Tabor, que indica também o Presidente”. No
entanto, apesar de representar a Fondazione, a Sra. Liliana Ronzoni afirma
reiteradamente não possuir qualquer informação ou, quando intimada de maneira
específica, através do Termo de Diligência 03, a apresentar a identificação das pessoas
de contato da fondazione na Itália, assim como especificar a periodicidade e a forma
destes contatos, deixa de fazer.
Diante das reiteradas manifestações de desconhecimento ou da falta de interesse
em atender às intimações no curso desta ação fiscal, a Sra. Liliana Ronzoni foi
convocada, através de intimação, Termo de Diligência 03, anexo 36, a prestar
esclarecimentos relativos ao vínculo entre a Fondazione e o Monte Tabor, HSR.
Fl. 5640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726134/2014-38

A mencionada procuração, anexo 35, datada de 16/01/2008 e com validade do
mandato até 31/12/2014, confere os mais amplos poderes à Diretora do HSR, Liliana
Ronzoni, para praticar quaisquer atos de administração em relação à Fondazione,
apesar de, estranhamente, conforme afirma na resposta apresentada em 18/06/2014, ao
Termo de Diligência 03, anexo 36: “Conforme já informado a V.Sas., atualmente não
possuímos contato com pessoas da fondazione San Raffaele Del Monte Tabor”. Tal
afirmação configura que a Fondazione, proprietária de enorme patrimônio em imóveis
no Brasil, credora, ao menos contabilmente de vultoso crédito, em realidade não
existe, ao menos para a sua procuradora.
Ainda no Termo de Verificação Fiscal, ao tratar das referidas embargantes, a
Fiscalização informou:
1 - Fondazione Centro San Rafaelle del Monte Tabor, CNPJ- 05.842.123/0001- 93,
dados cadastrais RFB, ANEXO 34, cadastrada como Fundação ou associação
domiciliada no exterior, tem como domicílio a Itália e como responsável perante a
RFB, a Diretora do HSR, já identificada no item 1.2 acima, Liliana Ronzoni, CPF-
398.802.905-00, empresa integrante do mesmo grupo econômico do HSR, como
descrito no item 5.0, beneficiária diretamente das fraudes caracterizadas na presente
ação fiscal, com participação ativa para sua concretização. Face à qual foi imputada a
responsabilidade solidária com base no artigo 124 da Lei 5.172/66, já que evidenciado
o interesse comum das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
cujos créditos foram constituídos na presente ação;
2 - OÁSIS Administração LTDA, CNPJ- 09.238.244/0001-81, dados cadastrais, anexo
35, pertencente, conforme contrato social, ANEXO 35, 90% à Fondazione e 10% a
Roberto Lino Cusin, CPF- 743.349.801- 04, tendo como objeto social a atividade de
prestação de serviços de administração de bens móveis, semoventes e ou imóveis, que
tem como administradora, Liliana Ronzoni CPF- 398.802.905- 00, Diretora do
HSR, empresa integrante do mesmo grupo empresarial do HSR, juntamente
com a Fondazione, como demonstrado no item 5.0, e com atuação direta para a
implementação da fraude evidenciada no curso desta ação fiscal. Face à qual
foi imputada a responsabilidade solidária com base no artigo 124 da Lei
5.172/66, já que evidenciado o interesse comum das situações que constituíram
os fatos geradores das obrigações cujos créditos foram constituídos na presente
ação;
Do exposto, se depreende que ambas as embargantes participaram da conduta
dolosa nas operações efetuadas pelo sujeito passivo Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de
Promoção Sanitária – Hospital São Rafael.
Ainda como reforço e subsidio ao meu voto, adoto excertos da decisão em
primeira instância, no julgamento do processo de PIS desse mesmo contribuinte, cujo Relator foi
o julgador Emanuel Carlos Dantas de Assis, ex-conselheiro do CARF, reproduzidos a seguir:
Ao buscar refutar o emprego do art. 124, I, do CTN, utilizado na autuação, as
duas responsáveis tributárias parecem esquecer que não se pode analisar as operações
apartadas, de modo a eximir a responsabilidade de ambas e manter somente a Monte
Tabor no polo passivo da obrigação tributária. A sonegação foi praticada pelas três
pessoas jurídicas autuadas, tendo sido engendrada pelos dois administradores com o
interesse comum de subtrair tributos devidos pela contribuinte e permitir ganhos
compartilhados por todos. Por isso se aplica à situação em tela a doutrina de Marco
Aurélio Greco transcrita mais acima.
O inciso I do art. 124 do CTN trata da solidariedade de fato, a exemplo dos
cônjuges, herdeiros ou condôminos, que possuem interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária, mas também se aplica a hipóteses como a dos autos, onde duas ou
Fl. 5641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726134/2014-38

mais pessoas jurídicas têm interesse na obrigação tributária e, mediante fraude e
sonegação, alteram suas características, visando impedir que a autoridade fazendária
conheça o fato gerador ou as condições pessoas dos sujeitos passivos.
A expressão interesse comum é considerada vaga pela maior parte da doutrina,
especialmente porque em inúmeras situações várias pessoas possuem interesse na
realização do fato jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma delas como
sujeito passivo. De todo modo, em fraudes complexas como a destes autos é certa sua
existência, nos termos do referido inciso I, porque as três pessoas jurídicas,
conjuntamente, atuaram visando à redução do tributo devido por uma delas.
Dessa forma, entendo que não há como afastar a responsabilidade mútua das
embargantes na conduta dolosa do sujeito passivo Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de
Promoção Sanitária (Hospital São Rafael-HSR).
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar as omissões suscitadas pelas três embargantes.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 5642
DF CARF MF
Documento nato-digital